Tribunal: STF
Processo: Rcl 25197
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jet Veículos Ltda. afirma haver a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no processo nº 0001235- 21.2007.4.01.4000, usurpado a competência do Supremo ao impedir o processamento de recurso extraordinário.
    Esclarece interposto extraordinário, cuja sequência foi negada, pelo Tribunal de origem, considerado o decidido no de nº 566.621. Sustenta pertinente a remessa ao Supremo visando a adoção de juízo complementar à óptica surgida no precedente, relativo à definição do termo inicial para a observância do prazo de prescrição quinquenal, ou seja, assentar se o marco temporal alcançaria apenas fatos geradores posteriores à vigência da Lei Complementar nº 118/2005 ou abrangeria, indistintamente, ações formalizadas após a entrada em vigor do diploma. Ressalta não formada maioria, no precedente, sobre a questão, tendo sido proclamada apenas a inconstitucionalidade do artigo 4º da norma. Aponta adoção de critério diverso para a solução de controvérsias análogas no Supremo, a implicar falta de coerência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a avocação do extraordinário formalizado. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a confirmação da medida acauteladora.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que implicou inadmissão do recurso ante a ligação da controvérsia ao decidido no de nº 566.621 – Tema nº 4.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator